Tribunal: STF
Processo: HC 233567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de André Honorato de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 802.105/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. Writ indeferido liminarmente.” (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes e foi absolvido em relação ao art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 em primeiro grau. (p. 2) 



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por se vincular à associação criminosa. (p. 2)



    Afirmam que “quanto à dedicação a atividades criminosas, por sua vez, entende-se que tal circunstância não está configurada, também não se podendo obstar a aplicação da benesse por tal fundamento. Se assim fosse, certamente o paciente seria condenado pelo delito de associação, mas pelo contrário, foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau que o agente se tratava de mera “mula” não tendo nenhum vínculo estável ou permanente com a associação.” (p. 5)



    Sustentam ser possível a fixação do regime aberto ou do semiaberto, visto o quantum de pena, que não ultrapassou 8 anos. (p. 7)



    Aduzem que os argumentos não são idôneos a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso do que o previsto segundo a pena imposta. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório ou que seja concedido o direito de o paciente aguardar em regime aberto, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, seja fixado o regime aberto ou semiaberto e que seja convertida a pena privativa em restritivas de direito. (p. 11)



    O ato coator transitou em julgado em 13.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Ademais, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado, conforme relatado pelo STJ. (eDOC 7)



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus por entender que essa não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório e por se tratar de revisão criminal, tendo em vista que a condenação do paciente é definitiva, ante o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 15.8.2022.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “O corréu André, perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Disse que é proprietário do caminhão que Mercedes/Benz apreendido, embora ainda não tivesse formalizado a transferência junto ao Detran. Desconhecia estar transportando carga de maconha. Dirigiu-se à cidade de Dourados MS, onde deixou o caminhão em um posto de combustível sabendo que iam carregá-lo “com alguma coisa”, sem saber precisar o que era. Deveria transportar a carga até a cidade de Itu SP, pelo que receberia R$ 2.000,00. Estava na companhia de Marco Marcelino que fazia a função de auxiliar, que também não sabia de nada. Foi parado na base da rodoviária e acompanhou quando os policiais localizaram a carga de maconha. Não conhecia Giliard e Ana Flávia (fl. 9). 



    Em juízo, André confessou o crime. Sabia que fazia o transporte de tráfico de drogas. Disse que havia adquirido o caminhão apreendido cerca de três meses antes do fato e estava com dívidas, sendo que no final do ano o motor do caminhão fundiu e as dívidas aumentaram. Pegou dinheiro emprestado com agiota, que arrumou essa viagem, para que pudesse pagar o que devia. Receberia R$ 5.000,00 pelo transporte, que tinha como destino a cidade de Itu SP. Não conhecia Marco, que apareceu no momento da viagem para uscanha-lo. Não teve contato com os “batedores” Giliard e Ana Flávia, mas sabia que alguém estaria acompanhando a viagem nessa função. Já tinha recebido o dinheiro, que foi apreendido pelos policiais. Desse valor, deveria pagar as diárias de Marco. Deveria deixar o caminhão em um posto de combustível e iria para um hotel, onde permaneceria até que o caminhão fosse descarregado. Depois, o caminhão seria devolvido no mesmo lugar e o interrogando o abasteceria com galões de água para o retorno.



    (...)



    Além de todas essas contradições, o corréu André não só confessou ter ciência do conteúdo da carga que transportava, mas também confirmou que Marco chegou no posto quando foi pegar o caminhão para acompanhá-lo, e que não teve contato com os “batedores” Giliard e Ana Flávia, mas sabia que alguém estaria nessa função.



    (...)



    Como anteriormente consignado, além de toda a circunstância da abordagem e prisão em flagrante, as várias mensagens trocadas entre os réus formam um conjunto probatório suficientemente robusto para imputar-lhes a participação no crime de associação para o narcotráfico, não se tratando de reunião ocasional ou esporádica. 



    Somente uma sociedade delinquente bem estruturada como esta, e a comparsaria forte entre o quarteto, a revelar estabilidade e permanência, tem o condão de realizar semelhante crime. Aliás, os empresários do crime se valeriam de “funcionários” confiáveis para o transporte de mais de uma tonelada de maconha, malgrado André tenha sido absolvido da acusação do crime de associação para o tráfico.



    (...)



    - Réu André: 



    1ª Fase. Considerando a elevadíssima quantidade de drogas (mais de uma tonelada), em atenção ao princípio da proporcionalidade, a pena-base foi corretamente fixada 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa. A quantidade em apreço permitiria, induvidosamente, elevação superior ao patamar utilizado pela magistrada. Ad minimum, cogitar-se-ia de elevação de metade até o dobro, para o crime de tráfico de drogas. 



    2ª Fase. Presente a atenuante da confissão espontânea, foi a pena reduzida em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. 



    3ª Fase. Pela causa de aumento do inc. V, do art. 40, da Lei de Drogas, haja vista o tráfico entre Estados da Federação, a pena foi majorada em 1/6, alcançando 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa. 



    Incabível a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de 11.343/06, posto que, embora não integrasse a associação criminosa dos comparsas, a ela se vinculou, não preenchendo os requisitos legais.” (eDOC 2)



    A conclusão quanto à dedicação do paciente ao tráfico decorreu da 1) quantidade elevadíssima das drogas apreendidas - mais de uma tonelada, 2) sua forma de acondicionamento, 3) conversas entre os acusados através do aplicativo WhatsApp, 4) os firmes e coesos depoimentos dos policiais e 5) e-mails pessoais dos acusados, cadastrados nos aparelhos celulares, demonstrando que eram de uso pessoal, justificam o reconhecimento da prática delitiva.



    Logo, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas decorre na quantidade elevadíssima de droga (mais de uma tonelada), a forma como estava acondicionada, tudo somado ao contexto da abordagem que se deu em fiscalização de rotina, a confissão do paciente, os firmes e coesos depoimentos dos policiais, as conversas entre os acusados através do aplicativo WhatsApp, os e-mails pessoais dos acusados, cadastrados nos aparelhos celulares, demonstrando que eram de uso pessoal, justificam o reconhecimento da prática delitiva. (eDOC 2, p. 11)



     Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente